Tribunal: TJPA
Processo: 0800309-94.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800309-94.2023.8.14.0105

APELANTE: ERENILDO BENICIO MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0800309-94.2023.8.14.0105

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ-PA

APELANTE: ERENILDO BENÍCIO MARTINS

REPRESENTANTE LEGAL: RUBEM DE SOUZA MEIRELES NETO – OAB-PA 22.252

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, USO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, II E V, § 2º-A, I,

DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. A materialidade e autorias delitivas estando consubstanciada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Reconhecimento de Objeto, e pelas declarações das vítimas e testemunhas que foram coerentes e contundentes da participação do apelante na conduta criminosa, impondo-se a condenação.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
. TESE REJEITADA.
Vislumbro que o magistrado singular fundamentou detidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da referida majorante com base nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar a sua valoração da dosimetria da pena aplicada na sentença. Ademais, o emprego de arma de fogo, fora devidamente demonstrado por meio dos depoimentos das vítimas, confirmada pela testemunhas, conforme colhidos no caderno processual.

REDIMENSIONAMENTO DA PENAS-BASE APLICADAS
.
TESE REJEITADA
. No que pertine ao
quantum
aplicado na 1
ª fase da Dosimetria quanto ao crime tipificado no art. 157, § 2º,
II e V, § 2º-A, I,
, não há qualquer correção a ser feita, uma vez que persiste uma circunstância devidamente justificada
(circunstâncias do delito
), deve a pena-base ser fixada acima do seu mínimo legal, entendimento da Súmula 23 desse E. Tribunal de Justiça.

DO PReQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ANALISADA.

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pelito requerido ou alegado.
Em sendo assim, tenho como prequestionadas todas as teses enfrentadas.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA,
10
de junho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0800309-94.2023.8.14.0105

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ-PA

APELANTE: ERENILDO BENÍCIO MARTINS

REPRESENTANTE LEGAL: RUBEM DE SOUZA MEIRELES NETO – OAB-PA 22.252

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
ERENILDO BENÍCIO MARTINS
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará-PA (id.15757686),

que o condenou às pena de
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, § 2º, Inciso II, §2º-A, Inciso I, todos do Código Penal Brasileiro.

Relatou a
denúncia
, (id.15757604), que no dia
a 20 de março de 2023, por volta das 17:30 horas, em uma casa lotérica que fica localizada na Rod. PA/140, Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, Bairro Centro, Concórdia do Pará/PA, os denunciados, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, R$ 23.000,00(vinte e três mil reais), de propriedade de Francisco de Oliveira Lima.

No dia e local acima mencionados, Werleson Almeida de Souza, funcionário do supermercado São Pedro, estava na casa lotérica de Concórdia do Pará para depositar o valor de R$ 23.000,00(vinte e três mil reais), quando foi abordado pelos denunciados, que estavam em um motocicleta Honda CG/150 FAN, placa OTE 8637, e utilizavam uma arma de fogo, portada por Erenildo. Os denunciados, mediante grave ameaça, exercida através do uso da arma de fogo, exigiram de Werleson a entrega do dinheiro. Em seguida, os denunciados empreenderam fuga do local levando consigo o dinheiro subtraído.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no
artigo 157, § 2º, Inciso II, § 2º, I-A , todos do Código Penal Brasileiro.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.15757598-PÁG.4)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.15757598-pág.14)

Auto de Reconhecimento de Pessoa. (id.15757598-pág.23, 15757598-pág.38)

Auto de Reconhecimento de Objeto (id.15757598-pág.37)

Certidão de antecedentes. (id.15757601-pág.1)

A Denúncia recebida em
16 de maio de 2023. (id.15757605)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.18195861-pág.14)

Defesa Preliminar. (id.15757616)

Citação do réu. (id.15757625-pág.1)

Termo de Audiência. (id.15757680-pág.1); Mídias de audiência (id.15757683 à 15757681)

A
sentença fora prolatada em 08/06/2023 (id.
15757666), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra os denunciados
LUCIVAL SANTIAGO e ERENILDO BENÍCIO MARTINS
e o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, §2º, II, § 2º-A, inciso I, todos do CPB
.

Certidão de trânsito em julgado para o réu LUCIVAL SANTIAGO. (id.15757708-pág.1)

Em
razões recursais (id.
16138086)
,
a Defesa pugnou em favor do apelante:
1)
Absolvição por insuficiência de provas
2)
Redimensionamento da pena aplicada;

Em
contrarrazões (id.
17574543), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 18450981), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Joana Chagas Coutinho,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
ERENILDO BENÍCIO MARTINS
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará-PA (id.15757686),

que o condenou às pena de
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, § 2º, Inciso II, §2º-A, Inciso I, todos do Código Penal Brasileiro.

ABSOLVIÇÃO – POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença, sob o fundamento que não há prova suficiente que comprove a participação do apelante no crime em comento, uma vez que a condenação se baseia unicamente nas declarações da testemunha CLEBSON DAS CHAGAS MENEZES que alega ter alugado o veículo ao apelante, sendo tais declarações insuficientes para uma condenação.

Narra a denúncia que no dia 20/3/2023, por volta de 17h30, nas dependências de uma casa lotérica, a vítima Werleson Almeida de Souza, funcionário do supermercado São Pedro, estava na casa lotérica para depositar o valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), quando foi abordado pelos denunciados, que estavam em uma motocicleta Honda CG/150 FAN, placa OTE 8637, e utilizavam uma arma de fogo, portada por ERENILDO. Os acusados exigiram a entrega do dinheiro. Em seguida, empreenderam fuga do local.

Restando evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, reconhecimento fotográfico, Reconhecimento de Objeto, bem como pela prova oral colhida em juízo,
na forma da lei.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas contra a autoria delitiva.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelas vítimas, que peço venha para não os descrever, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante, juntamente com LUCIVAL SANTIAGO, portando arma de fogo participou da ação delituosa, no qual subtraíram da vítima
Werleson Almeida de Souza
, o valor monetário de R$ 23.000,00 pertencentes ao Supermercado São Pedro.

Durante a oitiva das testemunhas em juízo foram feito os seguintes relatos, que trago à colação:

A vítima
FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA
, declarou: (id..15757681)

“QUE é proprietário do dinheiro subtraído no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais); QUE o referido valor estava em poder de um funcionário, junto com uns boletos; QUE o roubo ocorreu dentro da casa lotérica; QUE não sabe informar como ocorreu a detenção dos réus; QUE o funcionário informou que eram duas pessoas, e vi pela filmagem; QUE o seu funcionário lhe informou que eles usavam uma arma; QUE viu as imagens da casa lotérica, que um estava com manga comprida e os rostos cobertos; QUE os acusados chegaram numa moto, que não dava para ver a placa da moto; QUE os valores não foram recuperados; QUE não sabe se a filmagem foi para delegacia.”

A vítima
WERLESON ALMEIDA DE SOUZA
, afirmou: (id. 15757681)

“QUE o valor que estava transportando era de propriedade do Sr. Francisco, o depoente é funcionário dele; QUE o valor era de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais); QUE estava dentro da casa lotérica quando foi abordado, era por volta das 16horas; QUE foi abordado por duas pessoas, uma estava armado, com um revólver; QUE viu só pela filmagem; QUE elas chegaram gritando, para passar o dinheiro; QUE apontaram o revólver na direção do depoente; QUE tentou rasgar a sacola da minha mão, ela rasgou e

caiu no chão; QUE conseguiram levar o dinheiro; QUE no momento que os acusados saíram da lotérica, saíram empurrando uma motocicleta preta; QUE quando fora abordado pelos acusados, uma estava de máscara e outra de capacete; QUE observou que um era mais magro e o outro era mais forte um pouco; QUE teve acesso as filmagens da casa lotérica; QUE não conhecia os acusados; QUE não sabe dizer como a polícia chegou aos acusados; QUE foi à delegacia de polícia, no dia seguinte; QUE não fez reconhecimento dos acusados, e sim da roupa do que estava dirigindo a moto; QUE a roupa era, a blusa de baixo era laranjada da BIOPALMA, e por cima uma blusa cinza e um capacete era preto, com detalhes branco e vermelho; QUE a roupa que reconheceu em delegacia era a mesma que ele estava usando quando havia lhe roubado; QUE lhe disseram que o proprietário da motocicleta era CLEBSON MENEZES; QUE nem sempre faz o transporte desse valor; QUE eles chegaram olhando na cara de todo mundo, mas pararam no depoente; QUE não exigiram bens de outras pessoas; QUE não sabe dizer se foi

o réu na audiência; QUE só reconheceu na motocicleta que era uma FAN-150.”

A testemunha
CLEBSON CHAGAS DE MENEZES
, em Juízo, relatou: (id. 15757681)

“QUE é proprietário da motocicleta Honda CG/150 FAN, placa OTE 8637; QUE no dia 20/03/2023 havia alugou o veículo para o réu ERENILDO, vulgo “MARCELO”; QUE o depoente tem uma oficina de moto e a moto fica lá, de vez em quando, eu alugo ela para tirar mais uma renda; QUE para os conhecidos costuma alugar a moto; QUE não conhecia o “MARCELO, só de vista; QUE o valor do aluguel era R$ 50,00; QUE teve conhecimento que sua motocicleta foi utilizada no roubo, através de um menino que lhe mostrou um vídeo já dois depois do assalto lá na lotérica, aí o depoente percebeu que poderia ser sua motocicleta; QUE foi à delegacia, e informou que alugou a motocicleta ao “MARCELO, mas que conhece ele só de vista; QUE reconhece ERENILDO como a pessoa que alugou a motocicleta; QUE recuperou sua motocicleta na delegacia; QUE o reconhecimento foi feito por fotografia; QUE o ERENILDO foi até a casa do depoente com uma criança e disse que iria para um banho, aí alugou a moto para ele; QUE não pegou os documentos, porque ele trabalhava numa firma de Dedê .”

A testemunha
ARISSANDRO LOPES DO NASCIMENTO
narrou: (id. 15757681) que
é ex-funcionário do Sr. FRANCISCO; QUE não sabe nada sobre o roubo;”

A testemunha
ALINE CRISTINA SANTANA SILVA
declarou:
(id. 15757681)

“QUE a única coisa sabe informar foi o vídeo que viu, porque no dia estava trabalhando; QUE é funcionária do supermercado; QUE a informação que obteve foi da funcionária do caixa que informou que o CLÁUDIO havia sido assaltado na lotérica e levaram o dinheiro do FRANCISCO; QUE o funcionário chegou nervoso, ele falou que estava de boa na fila, o cara chegou puxou a sacola e levou o dinheiro; QUE nas imagens apareciam um rapaz chegou na moto e o outro entrou na lotérica, anunciou o assalto, e puxou a sacola do braço dele, a sacola caiu no chão; QUE eles chegaram numa motocicleta; QUE pelas imagens não conseguiu identificar ninguém.”

A testemunha
REGINALDO DE SOUZA DE LIMA
declarou:
(id. 15757681)

“QUE é funcionário do Senhor FRANCISCO; QUE sobre o assalto sob o valor que foi roubado; QUE soube que a moto teria sido alugada; QUE quem repassou a informação do roubo foi ALINE, parceira de trabalho. QUE logo depois correu o vídeo, que aparecia os acusados descendo da moto, um entrando na lotérica, de momento viu meu ex-companheiro de trabalho e pegou o malote que ele tinha na mão e saiu rapidamente; QUE a motocicleta era um preta; QUE não consegiui identificar ninguém.”

A informante de Defesa
DINA FERREIRA MATOS
afirmou:
(id. 15757681)

“QUE é parente de ERENILDO, é ex-companheira, que ficou cinco meses; QUE neste dia desconhece ele ter participado de alguma ação; QUE não sabe nada sobre o assalto; QUE quando acordou ele estava em sua casa, por volta das 18hs; QUE ficava em casa porque não tinha ninguém da família; QUE ele trabalhava na BBF; QUE acha que ele não estava trabalhando; QUE o trabalho era de quatro as cinco; QUE não sabe dizer se era de carteira assinada; QUE esse dia acha que ele não foi trabalhar, mas não lembra muito; QUE não pode afirmar que ERENILDO ficou o dia inteiro em sua casa; QUE as vezes ERENILDO faltava ao trabalho..”

Em interrogatório judicial, o denunciado
ERENILDO BENÍCIO MARTINS
. (id. 15757682)

“QUE negou os fatos narrados na denúncia; QUE nesse momento estava em casa, que sua esposa estava dormindo; QUE sua esposa que informou do assalto na lotérica; QUE não foi esse dia que alugou a moto, que era comum alugar a moto dele, mas não nesse dia; QUE esse dia estava de folga; QUE alugava a moto dele, mas nesse dia não/ QUE enxergava o LUCIVAL, mas não tinha muita amizade;”

O corréu
LUCIVAL SANTIAGO
, em seu interrogatório afirmou (id. 15757683)

“QUE não estava nesse assalto, que na hora do assalto estava estudando ainda; QUE quando saiu da escola uma menina he disse do assalto; QUE estuda na escola Amabilio Alves, que estava cursando o primeiro ano do ensino médio; QUE nesse dia estava na escola, que saia umas 17h30 da escola

e ia para pracinha jogar bola; QUE tem tatuagem no seu corpo, no braço; QUE depois foi pra sua casa; QUE foi para colônia, porque não estava mais estudando, mas não lembra quando foi pra colônia; QUE parou de estudar por que queria ajudar sua mãe; QUE no dia do fato não se lembra se estava em sua casa; QUE a polícia foi na sua casa dia 24/03/23 e já não estava mais na sua casa; QUE não lembra de data; QUE quem falou que a polícia estava atrás do depoente, foi sua mãe; QUE só falaram

que tinha encontrado droga na casa de sua irmã, não falou de apreensão de roupa ou capacete; QUE foi preso em Concórdia no lado do que delícia.”

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória do acusado, pois as vítimas foram contundentes que foram duas pessoas que efetuaram a abordagem da vítima e levaram a quantia no valor de R$ 23. 000,00 (vinte e três mil reais), que uma das pessoas portava uma arma de fogo que lhe foi apontada paro o ofendido
WERLESON ALMEIDA DE SOUZA
.

Conforme os fatos relatados pelas vítimas e ratificados pelas testemunhas compromissadas na forma da lei, não restou dúvida da ocorrência do roubo qualificado pelo concurso de pessoas e o uso de arma de fogo.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito de roubo qualificado, praticado contra as vítimas, no qual subtraíram os valores monetários pertencente ao senhor
FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA,
por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado e de seu comparsa, com o fim de obter o valor monetário do ofendido.

Ressalte-se que a testemunha compromissada
CLEBSON CHAGAS DE MENEZES
fora contundente que na data do assalto ocorrido na lotérica, no mesmo dia teria alugado a sua motocicleta, modelo Honda CG/150 FAN, placa OTE 8637, ao acusado
ERENILDO BENÍCIO MARTINS,
veículo esse envolvido no assalto, conforme imagens da câmera de segurança da casa lotérica, que confirmam a utilização da motocicleta na ação delituosa. Há de se destacar ainda que a testemunha reconheceu o acusado ERENILDO como a pessoa para quem efetuou o referido aluguel de sua motocicleta.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos dos ofendidos prestados em delegacia e confirmado em juízo, que não tiveram nenhuma dúvida dos crimes praticado pelos acusados/apelantes, no qual descreveram toda a dinâmica delitiva.

Muito embora os ofendidos não tenham realizado o reconhecimento dos réus, tendo em vista que os acusados apresentavam máscara e capacete, o que impossibilitou seu reconhecimento, entretanto, a vítima
WERLESON ALMEIDA DE SOUZA,
reconheceu a roupa utilizada por um dos acusados

no dia do assalto, inclusive descrevendo que se tratava de duas blusas, a que tinha utilizado por baixo, era
uma blusa laranjada da BIOPALMA, e por cima uma blusa cinza e um capacete preto, com detalhes branco e vermelho, além de ter afirmado que os acusados após o assalto saíram em fuga em uma motocicleta preta, modelo FAN-150, sendo que um dos acusados portava uma arma de fogo, que inclusive fora apontado contra o ofendido.

É importante lembrar que após a busca e apreensão na residência do réu
LUCIVAL SANTIAGO,
no dia
24/03/2023,
fora localizado a roupa utilizada no assalto, sendo esta reconhecida, conforme Auto de Reconhecimento de Objeto, realizado pela vítima
WERLESON ALMEIDA DE SOUZA.

Quanto a negativa do réu
ERENILDO BENÍCIO MARTINS
no delito descrito na denúncia, sob a alegação que na data do fato estaria em sua residência, tais fatos não ficaram comprovados, tendo em vista que a própria companheira do réu, não pode afirmar que
ERENILDO ficou o dia inteiro em sua residência
, pois estava dormindo, e acordou por volta das 18hs, assim como não confirmou que o réu estivesse trabalhando naquele dia. Além do fato do réu ter negado ter alugado a motocicleta na data do fato delituoso, o que fora desmentido pelo proprietário do veículo.

Embora o Apelante ERENILDO ao ser ouvido em juízo, tenha negado à autoria delitiva, sua negativa se encontra dissociada do conjunto probatório produzido durante a instrução processual.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação do apelante e seu comparsa na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do
s
crime
s
por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Derradeiramente, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do
réu/
apelante pelo crime
tipificado no
art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I do CPB
.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO § 2º-A, I DO ART. 157 DO CPB

Neste particular, a defesa guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente ao uso de arma de fogo
(inciso I, § 2º-A, do artigo 157 do Código Penal)
, sob a tese de ausência de apreensão da arma e laudo pericial da arma de fogo.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A majorante do crime de roubo pelo uso de arma estava previsto no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, redação da Lei nº 13.654/2018)
:

§ 2º-A
A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I
– se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:

“
O crime foi cometido por 2 (dois) agentes, sendo que para a configuração do concurso de pessoas, são necessários os seguintes requisitos, todos presentes nesses autos, quais sejam: a) pluralidade de condutas: ação ou omissão de duas ou mais pessoas e que seja cada uma delas causa do resultado; b) liame psicológico entre os autores: a consciência de que cooperam para um fato comum, ou seja, deve haver adesão voluntária à atividade ilícita de outrem; e c) unidade de fato: os agentes devem praticar os mesmos crimes, um com a anuência do outro.

Sobre o assunto, segue o entendimento jurisprudencial, in verbis:

APELAÇO CRIME. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. TESES DE ABSOLVIÇO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, DE EXCLUSO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES E DE ISENÇO DA PENA DE MULTA AFASTADAS. 1. Condenação confirmada com base na palavra da vítima e dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, horas após o fato, ainda na posse do veículo subtraído. 2. O concurso de pessoas está configurado nos autos, mostrando-se evidente a existência de uma consciente combinação de vontades na ação conjunta do apelante e de seu comparsa, voltada à subtração dos bens da vítima, mediante o emprego de grave ameaça. 3. Inviável a isenção da pena de multa, expressamente cominada de forma cumulativa no tipo penal e de aplicação obrigatória, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Ademais, por ser o acusado o único responsável pelo seu pagamento, a sua fixação não implica em violação ao princípio da intranscendência. APELO DEFENSIVO IMPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70076790781, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em 11/07/2018). (grifei e sublinhei).

Ressalta-se ainda que "a configuração da qualificadora exige apenas que o delito seja cometido por duas ou mais pessoas, sendo, pois, irrelevante que permaneça ignorada a identidade de um dos coexecutores" (TACRSP, JTACRIM 73/368).

O uso de arma por um dos agentes - circunstância que se comunica aos outros participantes do delito - reduziu a capacidade de reação das vítimas, gerando fundado temor de mal grave, de modo a anular a capacidade de resistir, caracterizando a grave ameaça, pressuposto do delito de roubo e do aumento da reprimenda, o que restou comprovado nos autos.

Por fim, é assente ao Juízo fazer um cotejo fático probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar o decreto condenatório, ou ensejar a absolvição, sendo certo que este Juízo apreciou detalhadamente as provas produzidas nos autos, concluindo estarem presentes elementos suficientes para embasar o édito condenatório.”

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o uso de arma fora devidamente demonstrado por meio dos depoimentos das vítimas e testemunhas em juízo, no qual todas foram contundentes que os acusados utilizavam uma arma de fogo, sendo inclusive apontada para vítima
WERLESON ALMEIDA DE SOUZA,
quando o abordaram dentro da casa lotérica
.

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelos oras apelantes, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso de revólver no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao emprego de arma prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva às vítimas, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Assim, o pedido da exclusão da majorante do emprego de arma de fogo por não ter sido apreendida ou periciada sobre sua potencialidade lesiva
não merece prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pelas vítimas em sede judicial, no qual foram unânimes em afirmar que os acusados usavam uma arma de fogo, inclusive apontando para vítima
WERLESON ALMEIDA DE SOUZA
e ameaçando com intuito que passasse os valores monetários sob sua posse.

Assevere-se ainda que os apelantes agiram em pleno domínio dos fatos, com total ciência do uso da arma de fogo para a consumação do delito de roubo, razão pela qual deve ser improcedente a exclusão da qualificadora prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

Quanto à alegação defensiva acerca da imprescindibilidade da arma apreendida em posse dos oras apelantes, em consonância com o exposto, encarto julgado deste
Eg. Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTE. [...]. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE DA ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO.
[...].
3 -
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do emprego de arma no crime de roubo, quando sua utilização for comprovada pela prova testemunhal. Súmula Nº 14 TJPA
. 4
-. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – apl n.º 00004461720118140067, Acórdão n.º 176.965, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª turma de Direito Penal, julgado em 20-06-2017 publicado em 22-06-2017). Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. DOCUMENTOS ANEXADOS EM INQUÉRITO E PALAVRA DAS VÍTIMA CONFIRMADOS EM JUÍZO. VALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS E EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

-
A palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.

-
O reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva. As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelo relato da vítima que confirmou o emprego de arma no evento delitivo. Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egré (9232127, 9232127, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB, POR 02 (DUAS) VEZES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DO ACUSADO NA DELEGACIA POR FOTOGRAFIA. RECONHECIMENTO EM AUDIENCIA. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBANTE. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, com o reconhecimento do acusado pelas vítimas tanto na fase policial (reconhecimento por fotografia) quanto na fase judicial (em audiência). Os depoimentos das vítimas não podem ser desprezados, pois se encontram em plena co

(
9228963, 9228963, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-03) (GRIFEI).

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelos oras apelantes, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Oportuno mencionar o entendimento Jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça firmou no sentido de que é desnecessária a apreensão e a realização de perícia para confirmar o funcionamento da suposta arma de fogo. Cita-se uma decisão recente do STJ:

III – O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019).

Portanto, verifico que restou configurado nos autos o emprego de arma de fogo para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 157 §2º-A, inciso I do Código Penal
prescinde da apreensão
e verificação da potencialidade lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENAS-BASE APLICADA

O pedido de reanálise da pena-base aplicada tem como fundamento o fato do juízo monocrático ter valorado negativamente uma circunstância judicial circunstâncias do delito) sem a devida fundamentação idônea, aplicando-a de forma desproporcional.

Adianto, prima facie, que não acolho o pedido em questão.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

É de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena, o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000].
Aqui, convém mencionar que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012].

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena- base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo [STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000]. Grifei.

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

No presente caso, a sentença condenatória, verifico que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base ao apelante em
4 (quatro) anos e 8 (oitos) meses de reclusão, e mais 11 (onze) dias-multa, pelo crime tipificado art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do Código Penal
.

Trago a colação trecho da sentença que aplicou a dosimetria da pena:

QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2º, II , § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL

“
Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar. O réu não é portador de maus antecedentes, em atenção ao enunciado da Súmula 444 do STJ. Conduta social e Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorar. Motivos do crime: próprios à espécie, quais sejam, a busca do lucro fácil propiciado pelo crime, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.
Circunstâncias: o crime foi praticado no interior de uma casa lotérica, onde estavam várias pessoas, o que deve pesar contra o réu
. Consequências: nada que extrapole o tipo penal. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito. Feita a análise acima, considerando a circunstância negativada, FIXO a pena base em 4 (QUATRO) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO e 11 (ONZE) DIAS-MULTA.
;(...)”Grifei.

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não sendo o caso em questão.

Circunstância do delito

"[...] as circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

No caso in comento, o Juiz de Direito expôs que a circunstância do delito está evidenciada,
eis que “
o crime
foi praticado no interior de uma casa lotérica, onde estavam várias pessoas, o que deve pesar contra o réu
..” (
textuais
)
. Nesse sentido, verifica-se que a justificativa se mostra coerente para subsidiar a negativação, tendo em vista a ousadia de um lugar público, com várias pessoas, o que merece uma maior censura.

Persistindo
uma
circunstância judicial desfavorável (circunstância do delito) contra o réu, a penas-base deve ser fixada acima do seu mínimo legal., nos termos do enunciado da Súmula nº 23 desse E.Tribunal

Não havendo também qualquer correção a ser realizada na 2ª e 3ª fase da dosimetria da pena.

Mantido os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, mantido os termos da sentença contra o réu
ERENILDO BENÍCIO MARTINS.

É como voto.

Belém/PA,
10
de junho de 2024.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/06/2024